Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERIGO DE DANO OU RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor da instituição bancária agravada. Nesta instância recursal, a parte autora pugna pela suspensão dos descontos referentes ao empréstimo supostamente fraudulento realizado em seu nome junto à instituição financeira.
2. Como foi demonstrada a relevância dos fundamentos da agravante e a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a alteração da decisão recorrida.
3. Deu-se provimento ao recurso.